Tribunal: TJDFT
Processo: 0704410-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704410-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN MARCEL PEREIRA RATES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ante o divórcio do recorrente após sua citação, bem assim, considerando-se o disposto no art. 915, § 1o, do CPC, deferiu-lhe prazo de quinze (15) dias para, caso queira, apresentar embargos à execução. Além disso, decidiu que os valores que se encontravam depositados após o transcurso de um (1) mês perderam sua natureza salarial. Diante disso, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a restituição, ao recorrente, do valor de R$ 12.019,23 (doze mil e dezenove reais e vinte e três centavos). Em suas razões, o agravante sustenta que os valores depositados na conta bancária objeto do bloqueio judicial advém integralmente de seu salário. Argumenta que, assim ocorrendo, impunha-se o acolhimento integral da impugnação à penhora, eis que, segundo alega, a quantia bloqueada é impenhorável. Sustenta, ademais, quanto ao prazo concedido para ofertar embargos de terceiro, a aplicabilidade do art. 915, §1o, do CPC, aduzindo que seu prazo só pode ter início após a citação da ex-cônjuge, uma vez que, quando foi citado, ainda vigorava a sociedade conjugal. Alega que as normas processuais têm eficácia imediata, portanto, segundo afirma, não poderia o ilustre magistrado singular conceder-lhe prazo diverso daquele previsto na aludida norma. Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o feito de origem, assegurando-lhe, no entanto, a liberação do valor determinado na decisão agravada. Pugna, ao fim, que o recurso seja provido a fim de declarar a impenhorabilidade da totalidade da verba bloqueada e determinar seja retificada a decisão agravada quanto ao termo inicial do prazo para ofertar embargos à execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, na hipótese do levantamento, pelos recorridos, do valor objeto da penhora, que se encontrava depositado em sua conta bancária quando recebeu o último salário. Além disso, é provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, ambas as teses recursais venham ser acolhidas pela egrégia 4a Turma Cível. De fato, referida Turma tem firme entendimento no sentido da impenhorabilidade das verbas de origem salarial. Cita-se, a título de exemplo, o acórdão no 1386256. Da mesma forma, a concessão de termo inicial de prazo diverso daquele consignado na lei processual parece atentar contra expresso texto legal. Dessa forma, defiro a tutela de urgência para determinar que o valor que remanesceu bloqueado por força da decisão agravada não seja objeto de levantamento até o julgamento colegiado do presente recurso, bem assim para suspender os efeitos da decisão recorrida quanto ao termo inicial para oferecimento dos embargos à execução pelo recorrente. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 16 de fevereiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator